Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Júlio César Wohlgemuth diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 203.988,15 no âmbito do Pronac n.o 05.0028 em prol da realização do projeto cinematográfico intitulado como Oswaldo Aranha  O voto e a Revolução, tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 31/1/2006 a 31/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Júlio César Wohlgemuth diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 203.988,15 no âmbito do Pronac n.o 05.0028 em prol da realização do projeto cinematográfico intitulado como "Oswaldo Aranha - O voto e a Revolução", tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 31/1/2006 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa oferecidas pela Animatógrafo Cinema e Vídeo Ltda., diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a correspondente defesa apresentada por Júlio César Wohlgemuth; 9.3. promover a exclusão da Animatógrafo Cinema e Vídeos Ltda. e da Fantasias Luminosas Ltda. na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.4. julgar irregulares as contas de Júlio César Wohlgemuth, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 24/11/2006 152.856,12 - 19/6/2007 51.132,03 - 9/3/2012 10.000,00 já restituído 9.6. aplicar em desfavor de Júlio César Wohlgemuth a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.